Tribunal: TJDFT
Processo: 0703740-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703740-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: DIEGO SAMPAIO COSTA DAMAS VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS em face de DIEGO SAMPAIO COSTA DAMAS VIEIRA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de busca e apreensão n. 0710473-44.2019.8.07.0009, indeferiu o pedido do agravante, nos seguintes termos: Sobre a petição de ID 52692524, nada a prover. A discussão sobre o valor do débito não pode ser manejada neste estágio processual. O art. 3o, §3o, do DL 911/69 estabelece que "O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar." Logo, não cabe qualquer consideração relativamente a valores antes de cumprida a liminar. O pressuposto da busca e apreensão é a mora devidamente comprovada, o que já foi objeto de consideração na decisão de ID 46740659. Por outro lado, a parte autora requer a intimação do requerido, na pessoa de seu advogado, para informar o paradeiro do veículo, sob pena de aplicação de multa por atentado a dignidade da justiça. Com efeito, diligências dessa natureza não trazem nenhuma efetividade para o processo, uma vez que o veículo, frequentemente, não é localizado, mesmo havendo a indicação de endereço. Por outro lado, a prática processual demonstra que a aplicação de multa dessa natureza se mostra ineficaz, pois, além de não compelir a parte a indicar o paradeiro do veículo, somente agravará sua situação financeira. Ante o exposto, indefiro o pedido da parte autora. Fica a parte autora intimada a dar movimentação efetiva ao feito, requerendo, nestes mesmos autos, no prazo de 15 (quinze) dias: a) a conversão do pedido de busca e apreensão em ação de execução para a entrega de coisa, na forma prevista no art. 4o do Dec. Lei 911/69 c/c o art. 806 e seguintes do NCPC, caso em que a petição inicial com o pedido de conversão deverá conter a estimativa do valor de mercado do bem, segundo a tabela FIPE, e eventual pedido de indenização, com especificação da sua natureza e do valor, se possível (art. 809, do NCPC); b) ou a conversão do pedido de busca e apreensão em ação de execução por quantia certa, na forma disposta no art. 784, XII, do NCPC, caso seja detentora de título executivo extrajudicial. A petição inicial com o pedido de conversão deverá ser acompanhada de planilha atualizada da dívida; c) ou, o prosseguimento da ação de busca e apreensão na forma em que se apresenta, caso tenha informação certa e inequívoca do local onde se encontra o veículo. Ressalto que o pedido de conversão do feito, na forma das alíneas "a" ou "b", acima, deve ser formulado em termos, com observância das regras dispostas no artigo 319 do NCPC, acompanhado da contrafé, e com a cópia do título executivo ou a original da cédula de crédito bancário, caso já não tenha sido juntado(a) aos autos. Esclareço que A CONVERSÃO EM EXECUÇÃO PARA A ENTREGA DE COISA NÃO IMPEDIRÁ A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DURANTE A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO, nos termos do art. 806, § 2o do NCPC. Após a conversão, e na hipótese de não constar o endereço atualizado da parte ré nos autos, poderá ser realizada a busca eletrônica da informação em todos os sistemas disponíveis no juízo competente, para efetivação célere da citação. Optando o autor pelo prosseguimento do feito, na forma em que se apresenta, deverá indicar novo endereço para localização do bem e cumprimento da liminar, juntando foto do veículo ou outra prova idônea que demonstre que o bem realmente está no endereço indicado, caso em que fica desde logo deferido o aditamento do mandado e determinado o seu imediato encaminhamento para cumprimento, com prioridade. Prosseguindo a ação de busca e apreensão, conforme se encontra, não serão realizadas as diligências de busca de endereço, pois o procedimento é inócuo, se não for demonstrada a efetiva localização do bem objeto do contrato. Evidencia a prática processual que o desentranhamento de mandados de busca e apreensão, sem que se tenha informação consistente de onde se localiza o bem, têm contribuído, de forma significativa, para a morosidade da máquina judiciária, em ofensa aos princípios da eficiência e celeridade. Portanto, não havendo comprovação, indefiro o aditamento ou expedição de novo mandado. Indefiro, desde já, qualquer pedido de suspensão do curso processual, pois tal suspensão, antes da citação e do cumprimento da liminar, não encontra respaldo legal, viola o disposto nos artigos 240, §2o e 313, incisos, do NCPC e está em dissonância com a urgência do procedimento disciplinado pelo Dec. Lei 911/69. Caso não seja requerida a conversão ou a parte autora não demonstre o local onde se encontra o bem alienado, como acima determinado, no prazo de 10 (dez) dias acima concedido, será proferida sentença de extinção pela falta pressuposto processual, haja vista a falta de utilidade na manutenção de uma ação de busca e apreensão sem efetividade. Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que: (i) O Juízo de origem condicionou a expedição de mandado de busca e apreensão à comprovação efetiva do endereço e da localização do bem, mediante apresentação de foto do veículo; (ii) veículos automotores são bens móveis, e, portanto, de fácil deslocamento, o que dificulta a localização exata do bem; (iii) os “financiados” frequentemente trocam de endereço e não comunicam ao credor fiduciário; (iv) a conversão da ação de busca e apreensão em execução para entrega de coisa certa é uma faculdade do credor; (v) a lei não impõe ao credor a comprovação da localização do objeto dado como garantia, sendo que tal ônus (comprovação) se torna excessivamente oneroso; (vi) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede: Diante do exposto, REQUER que se digne este Egrégio Tribunal receber o presente recurso: a) Concedendo a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito independente da prova da localização ou, subsidiariamente, a suspensão do processo até julgamento deste instrumento, evitando-se que o Agravante seja compelido a converter a demanda em execução diante da ausência das provas exigidas na origem; b) Dando-lhe provimento para reformar a decisão agravada que violou o Decreto-lei 911/69 e os julgados, por condicionar a expedição do mandado de busca e apreensão do veículo mediante comprovação da localização do veículo por prova fotográfica ausente de previsão legal e pressionar a conversão da ação de busca e apreensão em execução, no qual é faculdade do Agravante; c) Que as publicações/intimações sejam efetuadas tão somente em nome do advogado: FREDERICO ALVIM BITES CASTRO, OAB/DF 41.449, sob pena de nulidade. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, e tempestivo. Preparo (ID 14346572). É o relatório. Decido. DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS em face de DIEGO SAMPAIO COSTA DAMAS VIEIRA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de busca e apreensão n. 0710473-44.2019.8.07.0009, indeferiu o pedido do agravante. O agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, inciso II, e 1.019, inciso I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pelo agravante, a presença dos requisitos acima especificados, a ponto de antecipar os efeitos da tutela recursal. Inicialmente, salienta-se que a decisão agravada trata de três pontos: (a) indeferimento do pedido de intimação do advogado da parte ré; (b) necessidade de comprovação da localização do bem; (c) conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução. De outro modo, o agravante apenas impugnou os itens “(b)” e “(c)”, sendo esse, portanto, o objeto do presente recurso. No que diz respeito à conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, entendo que o Juízo de origem não impôs a medida, colocando-a apenas como uma opção possível. Assim, a pretensão recursal relativa à suposta obrigatoriedade de conversão não prospera. Em relação à determinação de comprovação da localização do bem para fins de aditamento do mandado de busca e apreensão, entendo que se trata de medida não prevista em lei, que constitui ato demasiadamente oneroso ao credor, que restará prejudicado no seu exercício do direito de crédito. Observa-se que a lei não condiciona a expedição ou o aditamento do mandado de busca e apreensão à comprovação inequívoca da localização do bem por parte do credor. Assim, não cabe ao Juízo exigir diligência de tal natureza, sob pena de violação do exercício do direito de crédito. Por fim, saliento que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para fins de determinar que a expedição/aditamento do mandado de busca e apreensão não seja condicionada à comprovação efetiva da localização do bem. Ressalta-se que tal medida não implica na impossibilidade de o Juízo indeferir medidas que julgue desnecessárias ou repetitivas. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem necessários ao deslinde do recurso (CPC, art. 1.017, III). Comunique-se o Juízo de origem acerca do teor desta decisão, dispensadas as informações. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2020 15:47:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador